Tribunal: TJSP
Processo: 1002359-85.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação - Embargos à execução fiscal - ISS sobre serviços bancários - Exercícios de 2013 e 2014 - Nulidade da CDA - Inocorrência - Fato gerador do ISS ocorrido na vigência da LC 116/03 - Autuação pelo não recolhimento do ISS da conta constante no item 15, da LC 116/03 - Possibilidade de interpretação extensiva da lista anexa à LC 116/03 - Análise com exclusão da conta "Adiantamento a

Ementa:
Apelação - Embargos à execução fiscal - ISS sobre serviços bancários - Exercícios de 2013 e 2014 - Nulidade da CDA - Inocorrência - Fato gerador do ISS ocorrido na vigência da LC 116/03 - Autuação pelo não recolhimento do ISS da conta constante no item 15, da LC 116/03 - Possibilidade de interpretação extensiva da lista anexa à LC 116/03 - Análise com exclusão da conta "Adiantamento a Depositantes", que não encontra qualquer previsão na lista anexa à LC 116/03, nem mesmo diante da possibilidade de interpretação extensiva – Operação de crédito passível da cobrança de imposto sobre operação financeira - IOF, e não se confunde com prestação de serviço, tampouco subsiste independentemente, de modo a garantir a atividade-fim do apelante - Litigância de má-fé não caracterizada – Embargante que postulou defesa de direito que lhe é legítimo, sem abuso – Hipóteses dos incisos I a VII do art. 80, do CPC/15 não preenchidas – Condenação afastada – Sentença ilíquida – Aplicação do art. 85, §4o, II do CPC – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.